Tribunal: TJDFT
Processo: 0732950-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732950-49.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO LIMA ESPINDOLA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RICARDO LIMA ESPÍNDOLA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS - MPDFT: “Os réus RICARDO LIMA ESPÍNDOLA e CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA apresentaram impugnação à penhora de 10% (dez por cento) dos proventos de aposentadoria do réu CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA e de 10% (dez por cento) do rendimento de salário pago a RICARDO LIMA ESPÍNDOLA pela Igreja Batista Central de Brasília (IDs 151489236 e 152107444). O autor apresentou resposta às impugnações no ID 155624445. Decido. O réu Ricardo Lima Espíndola alega que é pastor da Igreja Batista Central de Brasília não recebendo, assim, qualquer salário para exercer seu Ministério. Sustenta, ainda, que em razão do valor do crédito, R$ 41.983.223,44 (quarenta e um milhões, novecentos e oitenta e três mil, duzentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos), a penhora de percentual sobre qualquer salário eventualmente recebido seria ineficaz no presente caso. O autor alegou que os documentos acostados aos autos comprovam que o réu percebe rendimentos pagos pela Igreja Batista Central de Brasília o que, por si só, é suficiente para penhora no percentual de 10% (dez por cento). Sem razão o réu. Conforme fundamentado na decisão de ID 150211307, nas ações que objetivam a reparação dos atos praticados em detrimento da Administração Pública, assim como esta, aplica-se o disposto no art. 14, § 3o, da Lei da Ação Popular de no 4.717/1965, que prevê a possibilidade do desconto em folha até integral ressarcimento do dano quando o condenado perceber dos cofres públicos. Nesse sentido, referente à declaração de imposto de renda do réu Ricardo Lima Espíndola, comprova que o réu recebe verbas da Igreja Batista Central de Brasília. Nesse ponto, é certo que o ofício de pastor de igreja, embora não configure relação empregatícia para fins de anotação da carteira de trabalho, pode resultar no recebimento de verbas pelo trabalho exercido na igreja, verbas estas comumentemente chamadas de "prebendas". Ressalta-se que as prebendas possuem natureza de ajuda de custo, pois destinam-se a possibilitar o exercício do ofício e não propriamente remunerá-lo. Nesse sentido é o julgado abaixo transcrito: RECURSO ORDINÁRIO DA DEMANDADA. VÍNCULO DE EMPREGO. PASTOR DE IGREJA PROTESTANTE. Vinculação empregatícia não configurada. Resta caracterizado o caráter evangelizador da missão exercida, enquadrando-se na Lei 9.608/98. Subordinação ou dependência jurídica afastada. Recebimento de prebenda, que se trata exatamente do rendimento de um religioso, constituindo-se renda eclesiástica com natureza jurídica de ajuda de custo, pois se destina a possibilitar o exercício do ofício, e não propriamente a remunerá-lo. Ausência dos requisitos dos arts. 2o e 3o da CLT. Recurso provido.(TRT-4 - RO: 00208152320165040292, Data de Julgamento: 14/07/2017, 2a Turma). Assim, considerando que a verba não possui natureza salarial não há qualquer óbice para a penhora das verbas recebidas pelo réu da Igreja em que atua como pastor, razão pela qual indefiro o pedido do réu Ricardo Lima Espíndola e mantenho a penhora de 10% (dez por cento) das verbas recebidas da Igreja Batista Central de Brasília.” O Agravante sustenta “a impenhorabilidade de qualquer valor recebido pelo agravante a título de ajuda de custos paga pela Igreja Batista Central de Brasília”. Salienta que “a penhora de percentual sobre qualquer valor recebido seria absolutamente inócua no caso dos autos, uma vez que em razão do elevado valor da dívida (R$ 41.983.223,44) essa se torna impagável”. Acrescenta que, “pegando como base o valor atualizado até o mês de novembro de 2022 (R$ 41.983.223,44), a cada mês há um acréscimo médio de R$ 629.748,35”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para revogar a penhora determinada. Preparo recolhido (IDs 49963789 e 49963790). É o relatório. Decido. A jurisprudência tem flexibilizado, em algumas circunstâncias, a regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sobretudo quando se verifica que a constrição de parte da remuneração do executado não compromete sua subsistência digna e de sua família. No caso sub judice, todavia, os elementos de convicção dos autos sinalizam que a penhora de qualquer percentual da “prebenda” percebida pelo Agravante tem potencial para comprometer sua subsistência digna e de sua família. É preciso, inclusive, que se elucide a natureza do ganho periódico sobre o qual se determinou a constrição, pois em princípio não é admissível penhora de ajuda de custo e verbas indenizatórias de maneira geral. Acrescente-se que a penhora não se justifica quando o bem afetado for “absorvido pelo pagamento das custas da execução”, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, o que aparentemente é a hipótese dos autos, haja vista a desproporção entre o valor da constrição e o valor do débito. Presente, pois, neste juízo de cognição sumária a probabilidade do direito do Agravante. O risco de dano, a seu turno, resulta da iminência da constrição de verba remuneratória ou indenizatória do Agravante. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator